Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 6o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Dentre outros aspectos, referido dispositivo consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo.

2. O art. 321 do CPC preleciona que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

3. Portanto, o ordenamento jurídico exige que o julgador - sempre que possível - tome as providências necessárias à viabilização do julgamento do mérito do processo, à luz também dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

4. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o correto enquadramento jurídico da situação em que uma demanda judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio” (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018).

5. No caso, constatado pelo Oficial de Justiça o falecimento do executado em data anterior ao ajuizamento da ação, cabia ao julgador, em vez de extinguir o processo, intimar o autor para emendar a inicial, a fim de substituir o polo passivo da demanda.

6. Recurso conhecido e provido.